Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707627-85.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA MAURA RAMALHO, REGINA CLAUDIA DE AZEVEDO CORIOLANO, AVANI MARIA CARVALHO DOS SANTOS, RONALDO RIBEIRO DE LUCENA, CESAR AUGUSTO DA SILVA, AURICELIA ALVES DE CARVALHO, WASHINGTON LUIZ ALVES DA COSTA LIMA, EDILSON GERALDO BATISTA, ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA ROSA, CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se o Distrito Federal e Ângela Maura Ramalho, Regina Cláudia de Azevedo Coriolano, Avani Maria Carvalho dos Santos, Ronaldo Ribeiro de Lucena, César Augusto da Silva, Auricélia Alves de Carvalho, Washington Luiz Alves da Costa Lima, Edilson Geraldo Batista, Zilneide Dias de Oliveira Rosa e Cláudia Valeria dos Santos Bezerra para manifestar-se sobre a adequação do uso das contrarrazões para submeter ao Tribunal questão prejudicial de mérito não decidida pela sentença e que visa reformá-la. Fixo o prazo comum de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 51137146, p. 28-29). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada